Tribunal: TJSP
Processo: 1512253-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO - Sentença condenatória pela pratica de roubos simples e majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o, inciso II, e art. 157, caput, na forma do art.71, todos do CP). Pretensão a absolvição do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Larissa, por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO - Sentença condenatória pela pratica de roubos simples e majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o, inciso II, e art. 157, caput, na forma do art.71, todos do CP). Pretensão a absolvição do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Larissa, por insuficiência de provas – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria da penas – Necessária readequação da pena de multa – Incidência do artigo 71 do CP – Tese do STJ no sentido de que no crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 72 do CP, o qual se restringe as formas de concurso material e formal - Mantido o regime inicial fechado - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa.